Tribunal: TJMT
Processo: 1023851-86.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023851-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (EMBARGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), MARLUS RENATO DALL STELLA - CPF: 147.723.029-72 (EMBARGADO), MARCOS GABRIEL PESTANA LISBOA - CPF: 050.465.318-01 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (EMBARGADO), GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUS RENATO DALL STELLA - CPF: 147.723.029-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), MARCOS GABRIEL PESTANA LISBOA - CPF: 050.465.318-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE - JUÍZO DE EQUIDADE - POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – DISTINGUISHING – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

1 - Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2 - A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3 - A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

4 - Embora reconhecida à possibilidade do arbitramento dos honorários por equidade, como sustentado pelo embargante, tem-se que a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
em sentença não é suficiente/compatível a remunerar a atividade profissional de forma justa por seu esforço e dedicação, de modo que a manutenção provimento do apelo interposto é medida impositiva, mas por outro fundamento e patamar.

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1023851-86.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS
, reformando a sentença para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (Id: 165520672).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, uma vez que a Decisão Colegiada se limitou a reiterar o tema sem demonstrar a inaplicabilidade da jurisprudência, que não foram observados o disposto no Art. 26 da LEF e Art. 90, §4°, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 172733668).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 173313651), para que seja negado acolhimento os Declaratórios e reconhecida à litigância de má-fé da parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação, do ora embargado, interposto nos autos da Ação de Execução, para reformar a sentença, condenando a parte Exequente, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° e §3°, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos, constata-se que a parte Embargante, trouxe nuances do caso em concreto, e precedente do Superior Tribunal de Justiça que corrobora com seus argumentos, e revelam a necessidade do acolhimento do recurso.

É sabido que a fixação dos honorários advocatícios nos casos de extinção de execução fiscal decorrente do cancelamento administrativo da dívida ativa não pode impor um encargo excessivo ao Erário Público.

É importante ressaltar que o Juízo de Origem encerrou o processo sem resolução de mérito pautado no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), impondo à parte exequente o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), após o acolhimentos de embargos aclaratórios, do qual não foi dado a época o direito do embargado se manifestar.

No entanto, é necessário mencionar que a extinção decorrente do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com base no art. 26 da LEF, não acarretaria a condenação em honorários sucumbenciais, conforme se colhe do dispositivo:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada,
a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Neste interim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu jurisprudência no sentido de que é justa a remuneração da defesa técnica realizada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA. Esse entendimento resultou na edição da Súmula 153 pelo referido tribunal, cito:

Súmula n.º 153 do STJ: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbenciais”.

Portanto, a definição dos honorários advocatícios nesse caso deveria obedecer à regra estabelecida no artigo 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação de um percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Porém, é importante ressaltar que, apesar de o CPC de 2015 ter introduzido uma abrangente regulamentação para a fixação de honorários, em algumas situações, sua aplicação pode levar a distorções, como ocorre no presente caso.

Quando a Fazenda cancela a Certidão de Dívida Ativa (CDA),
toda a argumentação apresentada pela defesa do contribuinte perde sua utilidade e passa a não ser considerada/valorada na decisão de extinção da execução fiscal.

Dessa forma, é adequado recorrer à equidade na fixação dos honorários advocatícios. Explico.

Não seria razoável impor à Fazenda Estadual, que possui menor capacidade financeira em comparação à Fazenda Nacional, um ônus financeiro tão elevado, pois apesar de ter dado causa ao processo, informou espontaneamente ao tribunal sobre o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Adotar um entendimento diferente apenas incentivaria as Fazendas Públicas a manter a litigiosidade, mesmo quando percebessem prematuramente que a dívida fiscal não possui fundamentos. Isso resultaria ainda no esvaziamento completo do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e deixaria de fomentar o Princípio da Cooperação.

As razões do acolhimento dos aclaratórios, que merecem ser elucidadas, de fato se pauta no
distinguishing,
muito bem sustentado pelo embargante, pois o caso posto como elucidado no precedente do próprio Superior Tribunal de Justiça, e a seguir transcrito, não se encontra abarcado no Tema n. 1.076 do STJ, que restringiu o uso da equidade fora das hipóteses previstas no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar a matéria em caso semelhante, fez a diferenciação, reconhecendo a possibilidade de fixação de honorários por equidade no caso em que a própria fazenda pública pede o cancelamento da CDA à luz do artigo 26 da LEF, e reconhecendo a inaplicabilidade da Tese definida no Tema 1.076, vejamos o precedente específico:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE.
JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE
.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO
TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO
. 1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos
não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.
3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada
por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015
. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4.
A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)” (destaquei)

Destarte, embora reconhecida à possibilidade do arbitramento dos honorários por equidade, como sustentado pelo embargante, tem-se que a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
em sentença não é suficiente/compatível a remunerar a atividade profissional de forma justa por seu esforço e dedicação, de modo que a manutenção provimento do apelo interposto é medida impositiva, mas por outro fundamento e patamar.

Sob a ótica do caso em concreto, levando em conta a duração do processo e a atuação profissional do embargado/apelante, obedecidos os critérios descritos no inciso I, II e III do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, tem-se que o valor estabelecido em sentença deve ser majorado para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de remunerar com dignidade a atividade do advogado.

Posto isso, à luz da Teoria dos Precedentes fomentada na ótica processual, evidenciado o
distinguishing
do caso posto em relação ao Tema 1.076 do STJ, uma vez que se trata de extinção calçada no artigo 26 da LEF (1ª Turma do STJ no AREsp 1967127/RJ (2021/0236261-9)),
ACOLHO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a legalidade da fixação de honorários por equidade, passando o dispositivo do acórdão a ter a seguinte redação:

“Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença,
e majorar os honorários sucumbenciais de R$ 15.000,00 (quinze mil) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85 § 8º do CPC,
a fim de remunerar com dignidade a atividade do advogado.

Descabido honorários recursais em caso de provimentos do recurso (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023